Tribunal: STF
Processo: HC 214768
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente não conheceu do Habeas Corpus nº 737.306/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade, no regime semiaberto, pelos crimes de homicídio e roubo.



    3. Ante o pedido de progressão para o regime aberto, o Juízo da Execução determinou que fosse realizado exame criminológico, a fim de se aferir a capacidade de adaptação do condenado ao regime mais brando.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual teve o pedido liminar indeferido. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem atendidos os requisitos legais para a progressão de regime previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, destacando a juntada do atestado de boa conduta carcerária. Arguem determinada a realização do exame criminológico a partir de fundamento inidôneo, afirmando levada em conta a gravidade do delito, a implicar bis in idem, porquanto esse elemento já foi considerado por ocasião da dosimetria da pena. Frisam não ser o exame requisito obrigatório para a progressão de regime.



    6. Postulam, em âmbito liminar, seja determinado ao r. Juízo da Execução que avalie o cabimento da progressão, afastada a exigência de laudo criminológico. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, igualmente, supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando, podendo ele formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    11. Como bem salientou a e. Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008).



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador”. (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/6/2014). E também: HC nº 106.477/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/02/2011, p. 19/04/2011; e HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 01/02/2011.



    13. Assim, apesar de o art. 112 da Lei de Execuções Penais não mais considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, possível é ao juiz da execução determinar, fundamentadamente, a produção do parecer técnico.



    14. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente.” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    15. Na espécie, o r. Juízo determinou a realização do exame a partir dos seguintes fundamentos: 



    “Considerando-se as particularidades dos crimes cometidos pelo sentenciado, com demonstração de traços negativos de personalidade, necessária análise segura de que a sua reinserção na sociedade não voltará a colocá-la em risco.” (e-doc. 3, p. 17).



    16. Foram veiculados fundamentos a demonstrarem a necessidade da feitura do exame, no que levados em conta as especificidades dos crimes cometidos e os traços negativos de personalidade do reeducando.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator